Tribunal: TJPA
Processo: 0015539-44.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-02

Inteiro teor:
Página
2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00155394420168140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Andrey Dourival Melo e Silva (Defensor Público Francisco Robério)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante. O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Andrey Dourival Melo e Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 1ª Vara Comarca da Comarca de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, imputando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 03/07/2016, por volta das 16h15min, o acusado, na companhia de dois comparsas não identificados, abordou a vítima José Fábio Cavalcante Freire, que estava guardando a motocicleta dele em uma garagem, e, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, exigiu que o ofendido lhe entregasse dinheiro, aparelho celular e a motocicleta.

Depois de conseguirem os bens almejados, os assaltantes empreenderam fuga, contudo, duas pessoas não identificadas passaram a deflagrar tiros contra os meliantes. Um dos disparos atingiu o réu, motivo pelo qual este caiu no chão, momento em que a vítima foi até ele e conseguiu recuperar quase todos os pertences subtraídos, com exceção do aparelho celular, que fora levado pelos outros agentes, os quais lograram êxito na fuga. Policiais militares que faziam ronda próximo ao local do fato ouviram os disparos e se deslocaram até lá, onde já encontraram o apelante no chão e ensanguentado.

A denúncia foi devidamente recebida em 20/07/2016 (fls. 05/06) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Em razões de apelação a defesa objetiva a reforma da sentença afim de que seja o réu absolvido por insuficiência de provas (fls. 124/131).

Em contrarrazões o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do apelo (fls. 133/134). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do Dr. Claudio Bezerra de Melo que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 139/140).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva a absolvição do apelante em razão de ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Vejamos.

Conforme se extrai dos autos, no dia 03/07/2016, por volta das 16h15min, o acusado, na companhia de dois comparsas não identificados, abordou a vítima José Fábio Cavalcante Freire, que estava guardando a motocicleta dele em uma garagem, e, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo, exigiu que o ofendido lhe entregasse dinheiro, aparelho celular e a motocicleta.

Depois de conseguirem os bens almejados, os assaltantes empreenderam fuga, contudo, duas pessoas não identificadas passaram a deflagrar tiros contra os meliantes. Um dos disparos atingiu o réu, motivo pelo qual este caiu no chão, momento em que a vítima foi até ele e conseguiu recuperar quase todos os pertences subtraídos, com exceção do aparelho celular, que fora levado pelos outros agentes, os quais lograram êxito na fuga. Policiais militares que faziam ronda próximo ao local do fato ouviram os disparos e se deslocaram até lá, onde já encontraram o apelante no chão e ensanguentado.

De início aponto que a materialidade delitiva resta configurada através Autos de Apreensão e Entrega de fls. 13 e 15 do IPL em anexo, bem como, pela apreensão de uma arma de fogo em poder do acusado, a qual foi submetida à perícia de balística, cujo resultado constatou tratar-se, na verdade, de um simulacro de arma de fogo, conforme documentos de fls. 69/70.

No que concerne a prova da autoria delitiva, destaco o depoimento em juízo do policial militar Jesaias Amâncio do Nascimento que participou da prisão em flagrante do acusado, o qual esclareceu o seguinte (fls. 109):
[...] apesar de não ter presenciado o delito, trouxe aos autos elementos suficientes para a comprovação da autoria delitiva. Referido policial esclareceu que chegou ao local do fato, após ter recebido informação, via rádio, de que havia uma troca de tiros ocorrendo na Rua Alferes Costa, no bairro da Pedreira. Disse que, quando chegou ao local, o acusado já se encontrava ensanguentado caído no chão, ao lado de uma motocicleta. Ressaltou a testemunha que a vítima se encontrava no local e lhe informou ter sido roubada pelo indivíduo que estava ferido no chão bem como ser a proprietária da motocicleta. Além disso o policial esclareceu ter apurado os fatos com populares que presenciaram o evento, os quais lhe disseram que o acusado, antes de ser baleado, estava em fuga com outros meliantes, os quais haviam acabado de roubar a vítima. A testemunha não se recordou da apreensão do simulacro, também não tomou ciência da identidade do autor dos disparos efetivados contra os assaltantes [...].

A vítima não foi encontrada para ratificar o depoimento em sede judicial. No entanto, em relato prestado diante da autoridade policial, constante às fls. 05 do IPL, narrou de forma linear e com clareza a dinâmica do fato, asseverando (fls. 109):
[...] que fora tomado de assalto com grave ameaça, consubstanciada com o uso de uma arma de fogo, pelo denunciado e outros meliantes não identificados. [...] que, logo após ter sido roubado, os meliantes empreenderam fuga na motocicleta subtraída, momento em que um terceiro não identificado passou a desferir tiros contra eles, vindo a atingir o réu, que caiu no chão, enquanto os outros dois lograram êxito em fugir levando o aparelho celular da vítima. O ofendido esclareceu que, estando o acusado caído no chão, se dirigiu até ele e conseguiu recuperar os pertences roubados, exceto o celular [...].

Assim, a ausência das vítimas perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada com os documentos constantes nos autos e o depoimento da testemunha militar Jesaias Amâncio do Nascimento, responsável pela prisão em flagrante do recorrente e confirmaram em Juízo a autoria delitiva, afasta a versão de ausência de provas de autoria e materialidade alegada.

Ademais, o policial militar, na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:
Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].
TJPA, AP 2012.3.030301-2, Desª Rel. Vânia Lúcia Silveira, 1ª CCI, Julgado em 03/09/2013.

O depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo, ao contrário do que afirma a defesa, a palavras da vítimas não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime
TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso de apelação, mantendo todas disposições sentenciais.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.